Tribunal: TJMT
Processo: 1005448-38.2017.8.11.0040
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005448-38.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GEAN CARLOS CARDOSO - CPF: 844.061.601-59 (APELANTE), JADERSON ROSSET - CPF: 023.986.771-84 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GEAN CARLOS CARDOSO - CPF: 844.061.601-59 (APELADO), JADERSON ROSSET - CPF: 023.986.771-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA AUTORA, E DESPROVEU O RECURSO DA RÉ.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO

DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO – RESOLUÇÃO DA ANEEL Nº 456/2000 - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES POR DÉBITO INEXISTENTE – DANO
IN RE IPSA
- INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS FIXADA EM R$ 3.000,00 – MANUTENÇÃO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO – SÚMULA 54/STJ – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DA PARTE RÉ DESPROVIDO. 1.
Não comprovada a contratação dos serviços, à falta de apresentação de quaisquer documentos aptos à demonstração a existência da relação jurídica entre os litigantes, devem ser declarados inexistentes os débitos questionados e excluído o nome do consumidor dos cadastros negativos de crédito por débito inexistente. 2.
O art. 3º da Resolução da ANEEL nº 456/2000 exigia a apresentação dos documentos pessoais do contratante quando da solicitação da instalação da unidade consumidora. 3. A
responsabilidade civil das concessionárias do serviço de energia elétrica prevista no art. 25 da Lei 8.987/95 deve ser interpretada conforme o art. 37, §6º, da CF/1988, cuidando, pois, de responsabilidade objetiva segundo a Teoria do Risco Administrativo.
4. O valor cabível como justa expressão financeira do sofrimento moral suportado pelo ofendido deve exprimir com equidade e equilíbrio a compensação em favor da vítima e a sanção contra o ofensor. 5. O termo inicial dos juros de mora, em se tratando de responsabilidade extracontratual, é desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL
interposto por GEAN CARLOS CARDOSO, e também por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação “
Indenização por Danos Morais
” (Número Único 1005448-38.2017.8.11.0040), ajuizada pelo primeiro contra a segunda apelante, à falta de prova de regularidade da contratação da UC
nº
6/2534281-7
, julgou procedente o pedido para
condenar a ré/apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da sentença, em razão da negativação do nome do autor/apelante por débito inexistente; a r. sentença condenou a ré/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação (cf. Id. nº 108293970).

O autor/apelante se insurge contra o valor indenizatório dizendo que o montante fixado não atende ao caráter pedagógico, e circunstanciando o quadro fático, pede, pois, seja provido o recurso para, reformada a r. sentença, o valor da indenização por danos morais seja majorado, sugerindo a quantia de R$ 15 mil e que seja readequado o termo inicial dos juros de mora para que incidam desde o evento danoso nos termos da Súmula/STJ 54 (cf. Id. nº 108293975).

A ré/apelante insiste na legalidade dos valores cobrados, dizendo que houve demonstração satisfatória da contratação e instalação da UC
6/2534281-7
na residência do autor/apelante localizada nesta Capital; sob outro enfoque, aduz que
“se tivesse o recorrido sido vítima de fraude, conforme pretende sugerir na inicial e acolhido pelo juízo, teria ao menos alegado que teve os documentos furtados ou extraviados, juntando aos autos boletim de ocorrência para comprovar que teve seus dados utilizados indevidamente por terceiro”
(cf. Id. nº 108293981 – pág. 5), defende, assim, que os elementos da responsabilidade civil não estão presentes, alegando inexistir ato ilícito imputável ela, tampouco há prova do alegado dano moral sofrido pelo autor/apelante, combate, ainda, o valor fixado dizendo que o montante não atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (cf. Id. nº 108293981).

Pede, pois, o provimento do recurso, para reformando a r. sentença, afastar a condenação que lhe foi imposta, ou, ao menos, seja reduzido o valor indenizatório.

As contrarrazões foram ofertadas por ambas as partes (ré Id. nº 133738682 e autor Id. nº 131004155) cada um refutando os fundamentos recursais do oponente, e, ao final, reciprocamente postulando o desprovimento do recurso adversário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Em sua petição inicial, o autor/apelante narra que é titular da UC nº
6/789572-5
, instalada em sua residência localizada na
Rua Edgar Garcia de Siqueira, nº 993, Centro, no Município de Sorriso/MT, de onde diz jamais ter saído,
e que, em julho/2017 foi surpreendido com a negativação de seu nome perante as entidades de proteção ao crédito, e, ao procurar informações junto à ré/apelante, soube da existência de outra UC registrada em sua titularidade – nº
6/2534281-7
, localizada na Rua Baio s/n, quadra 11, Lote 12, Jardim Jockey Club, Coxipó da Ponte, nesta Capital
–, cujos débitos motivaram a negativação do CPF do autor/apelante perante os órgãos de proteção ao crédito e relata que registrou boletim de ocorrência.

Por sua vez, defendendo-se, no interesse de comprovar a legitimidade da contratação da UC nº 6/2534281-7, a ré/apelante instruiu os autos apenas com cópia da “
Histórico de Consumo
”, registro extraído de seu sistema interno de dados, ou seja, registrado e manipulado exclusivamente pela ré/apelada (cf. Id. nº 108293951).

O Boletim de Ocorrência, lavrado em 06.10.2017, pelo autor/apelante perante a autoridade policial, constante do Id. nº 108293476, é documento público que goza de presunção de veracidade e boa-fé, apto, portanto, à comprovação dos fatos narrados, impondo à ré/apelante a contraprova satisfatória e suficiente para desconstituí-lo; ademais,
como o autor/apelante nega a existência do
débito, o ônus da prova quanto à validade da contratação dos serviços e da legalidade da negativação é da ré/apelante, diante da impossibilidade de exigir prova negativa da parte autora
.

Conquanto a ré/apelante bata com insistência na tese de validade da contratação, para além do histórico de consumo da UC nº
6/2534281-7
, registrado em seu sistema interno de dados, nenhum outro documento que dê amparo a efetiva contratação dos serviços relativos à UC nº 6/2534281-7 foi trazido para os autos pela ré/apelante.

Não há comprovação de que tenha a ré/apelante observado rigorosamente as normas existentes para a contratação e instalação de unidade de consumidora, inclusive, conferindo os dados pessoais do autor/apelante, solicitando cópia de seus documentos pessoais, não instruiu os autos com cópia de qualquer documento pessoal que possibilitasse a ela identificar o autor/apelante à época da contratação, se é que essa conduta e providência foram efetivamente adotadas pela ré/apelante, de modo que a ré/apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imputado por força do disposto no art. 373, II, do CPC/2015.

O art. 27, “h”, da Resolução da ANEEL nº 414/2010, estabelece que, quando da solicitação do fornecimento de energia elétrica, será exigida a “
apresentação do original do Cadastro de Pessoa Física – CPF, desde que não esteja em situação cadastral cancelada ou anulada de acordo com Instrução Normativa da Receita Federal, e Carteira de Identidade ou, na inexistência desta, de outro documento de identificação oficial com foto, e apenas o Registro Administrativo de Nascimento Indígena – RANI no caso de indígenas
”, essa mesma exigência que já constava do art. 3º, da Resolução da ANEEL nº 456/2000.

A falha da prestação do serviço resta configurada, no caso, diante da contratação com terceiro mediante fraude, restando evidente que a ré/apelante não adotou as medidas cabíveis para verificar a veracidade da solicitação da instalação da UC nº 6/2534281-7.

A
responsabilidade civil das concessionárias do serviço de energia elétrica prevista no art. 25 da Lei 8.987/95 deve ser interpretada conforme o art. 37, §6º, da CF/1988, cuidando, pois, de responsabilidade objetiva segundo a Teoria do Risco Administrativo, e, no caso, resta demonstrado o dano, consistente da negativação do CPF no autor/apelante por débito inexistente, e o nexo de causalidade entre o dano e o ato ilícito perpetrado pela
concessionária
de
energia
elétrica ao contratar serviço de fornecimento de energia em nome do autor/apelante, com terceiro mediante fraude, daí porque a r. sentença não merecer reparo.

A propósito:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. VERBA HONORÁRIA. Situação dos autos em que a concessionária de energia

demandada realizou a inscrição do nome da parte autora em órgão de proteção ao crédito por dívida inexistente. Não comprovada a contratação dos serviços, mediante a apresentação do respectivo contrato e/ou outros documentos suficientes para comprovar a existência da relação jurídica, deve ser declarado inexistente o respectivo débito e excluído o nome do consumidor dos cadastros negativos de crédito. Como decorrência da inscrição indevida junto ao órgão de restrição de crédito e seus consabidos efeitos, há a ocorrência de danos extrapatrimoniais suscetíveis de indenização, que independem de prova efetiva e concreta de sua existência. Dano moral puro ou
in re ipsa.
Quantum indenizatório majorado para R$ 8.000,00, observadas a natureza jurídica da condenação e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Honorários majorados para 15% sobre o valor atualizado da condenação, de acordo com os vetores do art. 85, §2º, do CPC. Recurso da Demanda Desprovido. Recurso Adesivo da Parte Autora Provido. (TJRS - Décima Câmara Cível - Apelação Cível Nº 70080212954 – Rel. Des. TASSO CAUBI SOARES DELABARY - Julgado em 06/02/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PROVA DA CONTRATAÇÃO - INEXISTÊNCIA - INDENIZAÇÃO DEVIDA - ARBITRAMENTO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. Inexistente nos autos a comprovação de contratação entre as partes de contrato de fornecimento de energia elétrica, imperiosa se faz a procedência do pleito declaratório de inexistência de débito. 2. Nos termos da jurisprudência que se formou no Superior Tribunal de Justiça, a inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito por dívida inexistente caracteriza prática de ato ilícito, a ensejar indenização por danos morais, prescindido da comprovação do prejuízo. 3. A fixação da verba indenizatória deve ser de forma a cumprir com suas finalidades legais, sem que seja meio de enriquecimento ilícito de qualquer das partes. (TJMG - 9ª Câmara Cível - Apelação Cível nº 1.0106.17.004001-3/001 – Rel. Des. JOSÉ ARTHUR FILHO - Julgamento em 02/10/2018 – DJE em 15/10/2018)

Quanto aos danos morais,
Carlos Alberto Bittar leciona que
“qualificam-se como morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade, em que repercute o fato violador, havendo-se como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos das personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social
)” (Reparação civil por danos morais
, n.º 7, p. 41,
in

CAHALI
, Yussef Said).

O art. 186 do CC dispõe que todo “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, comete ato ilícito
”, ficando o agente, consequentemente, obrigado a reparar o dano, conforme dispõe o art. 927 do mesmo diploma legal.

A negativação indevida por débito inexistente, por si só, é suficiente à configuração da responsabilidade civil, autorizando a condenação daquele que negativou erroneamente ao pagamento de indenização por danos morais, porquanto, nessas situações, o
dano é
in re ipsa
, ou seja, prescinde de provas que demonstrem a efetiva ofensa moral, pois a conduta lesiva e ofensiva decorre da própria negativação indevida.

A propósito:

EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ANTT. AUTO DE INFRAÇÃO. INSCRIÇÃO NO SERASA INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. SÚMULA 83/STJ. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA 7/STJ. . 3. (...) Inscrito o nome da empresa autora no SERASA indevidamente, o dano é
in re ipsa
(...). Irrelevante, ante as lições que são extraídas da jurisprudência desta Corte, a comprovação dos danos, dos abalos extrapatrimoniais sofridos pela empresa autora (...)". (...) 5. O posicionamento do colegiado original acerca do caráter presumível do dano moral quanto à inscrição irregular nos cadastros de proteção ao crédito está em sintonia com o do STJ, atraindo-se a Súmula 83. (...). 7. Recurso Especial parcialmente conhecido, somente quanto à preliminar de violação do art. 1.022 do CPC/2015, e, nesse ponto, não provido. (STJ

- Segunda Turma - REsp 1820537/RS - Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN - Julgado em 10/09/2019 - DJe 11/10/2019)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL
IN RE IPSA
. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou (fl. 190, e-STJ): "(...). Ora, na espécie, restou incontroversa a negativação do nome do requerente, sendo que tal situação não pode ser considerada como mero aborrecimento. Isso porque a inscrição junto aos cadastros de inadimplentes, por si só, constitui conduta abusiva e lesiva à parte autora, na medida em que passível de causar-lhe insatisfação e dissabores. Deste modo, a indenização pleiteada com base nesse fundamento prescinde da comprovação de prejuízo pela parte autora, já que o seu sofrimento é presumível. O dano moral, no caso, se mostra in re ipsa, ou seja, com a ocorrência do próprio fato ilícito". (...).3. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. (...) 7. Recurso Especial não conhecido. (STJ - Segunda Turma - REsp 1707577/SP - Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN - Julgado em 07/12/2017 - DJe 19/12/2017)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM - ADEQUAÇÃO. I- A inscrição nos cadastros de proteção ao crédito, feito com base em cobrança indevida, constitui ato ilícito, sendo que seus efeitos negativos, atingindo publicamente a imagem e a credibilidade da pessoa exposta, podem ser facilmente presumidos, sendo considerados in re ipsa, ou seja, decorre do próprio ato, prescindido da comprovação do prejuízo no caso concreto, ensejando reparação por danos morais. II- Na valoração da verba indenizatória a título de danos morais deve ser levada em conta a dupla finalidade da reparação, buscando-se um efeito repressivo e pedagógico, e propiciando à vítima uma satisfação, sem que isto represente para ela uma fonte de enriquecimento sem causa. (TJMG - 18ª Câmara Cível - Apelação Cível nº 1.0000.19.091508-2/001 – Rel. Des. JOÃO CANCIO - Julgamento em 15/10/0019 - DJE em 15/10/2019)

O art. 944 do Código Civil dispõe que a “
indenização mede-se pela extensão do dano
” e seu parágrafo único assegura que se “
houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização
”.

Sobre a fixação do valor, Caio Mário da Silva Pereira ensina que dois são os aspectos a serem observados:

“a) De um lado, a idéia de punição ao infrator, que não pode ofender em vão a esfera jurídica alheia... ; b) De outro lado proporcionar a vítima uma compensação pelo dano suportado, pondo-lhe o ofensor nas mãos uma soma que não é
pretium doloris
, porém uma ensancha de reparação da afronta”
. (Instituções de Direito Civil, V. II, Ed. Forense, 16ª ed., 1.998, pag. 242).

A quantificação do valor da indenização por dano moral deve levar em conta os critérios de prudência, moderação e razoabilidade, mirando sempre o binômio que num extremo situa a capacidade econômica do devedor e no outra a necessidade do credor.

Nesse sentido, a jurisdição:

“
O quantum indenizatório devido a título de danos morais deve assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de levar em conta a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrado pelo juiz de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade.”
(STJ – Resp

693.172/MG - Rel. Ministro LUIZ FUX - Primeira Turma – Julgto. em 23/08/2005 – DJ do dia 12/09/2005).

Quanto ao caráter compensatório do valor indenizatório, Clayton Reis, leciona que:

“Dessa forma, o efeito compensatório não possui função de reparação no sentido lato da palavra, mas apenas e tão-somente de conferir à vítima um estado d'alma que lhe outorgue a sensação de um retorno do seu 'animus' ferido à situação anterior, à semelhança do que ocorre no caso de ressarcimento dos danos patrimoniais. É patente que a sensação aflitiva vivenciada pela vítima, decorrente das lesões sofridas, não se recompõe mediante o pagamento de uma determinada indenização, mas apenas sofre um efeito de mera compensação ou satisfação.

O efeito "analgésico" desse pagamento poderá amenizar ou até mesmo aplacar a dor sentida pela vítima, caso seja adequada e compatível com a extensão da sua dor.

Assim, não sendo possível eliminar as causas da dor, senão anestesiar ou aplacar os efeitos dela decorrentes, o 'quantum' compensatório desempenha uma valiosa função de defesa da integridade psíquica das pessoas”. (Os Novos Rumos da Indenização do Dano Moral, Forense: Rio de Janeiro, 2002, pág. 186.).

A fixação do valor da indenização se prende à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o caso, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado (no caso, o autor

nada contribuiu para a ocorrência do dano), sobretudo a consideração do perfil social e financeiro tanto do lesado quanto do ofensor (de um lado, o autor, auxiliar de produção, e do outro, concessionária de serviço público), e, para ter caráter disciplinar, o valor da indenização deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar e desestimular a reincidência dos ofensores.

O autor/apelante teve seu nome inscrito em cadastro restritivo de crédito em 13.10.2016 em razão do suposto inadimplemento das faturas vencidas em 17.07.2016 no valor de R$ 26,49, e em 17.08.2016 essa no valor de R$ 33,53 (cf. Id. nº 108293474) e em 23.10.2017 a presente ação foi ajuizada, e não há nos autos comprovação da data exata em que o registro desabonador foi excluído, aqui registre-se que constou da reclamação registrada pelo autor/apelante perante ao Procon que aqueles débitos foram quitados, mas sem qualquer menção a data exata em que se deu a liquidação daquelas faturas (cf. Id. nº 108293478 – pág. 29).

No caso, sopesadas as particularidades citadas, o
valor fixado (R$ 3.000,00) deve ser mantido, porque, fixado em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, estando em sintonia com valores arbitrados para situações semelhantes.

A propósito:

EMENTA: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTE. DANO MORAL PRESUMIDO OU
IN RE IPSA
. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. QUANTIA RAZOÁVÉL. SÚMULA 7/STJ. FALTA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. SÚMULA 284/STF. RECURSO NÃO PROVIDO. (...). 4. No caso dos autos, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra dissonantes dos parâmetros deste Tribunal Superior. (...). 6. Agravo regimental não provido”. (STJ - Quarta Turma - AgRg no AREsp 286.444/MG - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 06/08/2013 - DJe 16/08/2013).

EMENTA: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO NEGATIVO DE CRÉDITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO NEGATIVADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. VALOR COMPENSATÓRIO. R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). RAZOABILIDADE. REVISÃO. DESCABIMENTO. EXCEPCIONAL INTERVENÇÃO DESTE STJ. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA COM OS PRECEDENTES DESTE STJ. 1. No caso concreto em análise, não se pode reputar, diante das circunstâncias específicas da causa (inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito), como ínfimo o valor indenizatório fixado em R$ 4.000,00, o qual, inclusive, não destoa dos parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos. 2. Agravo interno desprovido”. (STJ - Terceira Turma - AgInt no REsp 1531600/RS - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - julgado em 15/05/2018 - DJe 18/05/2018).

No tocante ao termo inicial dos juros de mora, por se tratar de responsabilidade extracontratual, em observância ao posicionamento do eg. STJ, esse encargo é devido desde o evento danoso.

A propósito:

Súmula 54/STJ. “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso interposto pelo autor/apelante apenas para determinar que os juros de mora incidam desde o evento danoso, e, por outro lado, nego provimento ao recurso interposto pela ré/apelante ENERGISA MT.

Custas pela apelante /ré.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022